Tribunal: TJDFT
Processo: 0730028-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. NATUREZA PROVISÓRIA DA CURATELA. SANEAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela filha do interditando/agravada, contra acórdão da 4a Turma Cível do TJDFT, que, ao julgar agravo de instrumento interposto pela esposa do interditando/agravante, atribuiu-lhe a curatela exclusiva de seu cônjuge.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à natureza da curatela atribuída à esposa do interditando.
III. Razões de decidir
3. Ainda que o voto mencione que a discussão recursal versa sobre curatela provisória, configura-se omissão a ausência de expressa consignação, no dispositivo, da natureza provisória da curatela atribuída à esposa do interditando, o que impõe o seu saneamento.
IV. Dispositivo
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração da filha do interditando/agravada.